Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-57.2020.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000626-57.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 17.356.474/0001-73 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANOTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL NO SERASA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de tutela provisória de urgência, visando à exclusão de anotação referente
a
ação de execução
nos órgãos restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas
, e
sem aguardar audiência em ação que discute
relação jurídica entre as partes;

(
ii
) se é lícita a anotação automática da existência de ação judicial nos cadastros da Serasa, ainda que o débito esteja sendo discutido judicialmente.

III. Razões de decidir

4. O julgamento antecipado é autorizado pelo art. 355, I, do CPC, quando a controvérsia for exclusivamente de direito e não houver necessidade de outras provas.

5.
A anotação judicial em banco de dados de crédito decorre de convênio institucional, é automática e não depende de provocação da parte credora, estando amparada no princípio da publicidade dos atos processuais (CF/1988, art. 5º, LX).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for exclusivamente de direito e a produção de provas for desnecessária.

2. É lícita a anotação automática da existência de ação executiva nos cadastros do Serasa, por se tratar de informação pública decorrente da distribuição processual e não de inscrição por inadimplência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LX; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.645.635/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 21.6.2021,
DJe
29.6.2021; TJ-MG, AI 24493574120228130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câm.
Cív
., j. 2.5.2023; TJ-RS, Apelação 50454225220228210010, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, 10ª Câm.
Cív
., j. 27.8.
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Caráter Antecedente
julgada improcedente,
com condenação d
a autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A
apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem aguardar a audiência de instrução e julgamento dos autos de número 1001451-35.2019.811.0086, que discute o mérito da relação contratual entre as partes.

Sustenta que houve violação aos artigos 369 e 464 do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa
em virtude do indeferimento de produção de provas.

Pede a inversão da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois a questão controvertida era meramente de direito, sendo desnecessária a produção de prova oral. Sustenta que o apontamento cadastral é automático e decorre de convênio entre o Tribunal de Justiça e os órgãos de proteção ao crédito, não configurando ato ilícito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a
demanda
pleiteando a exclusão de anotação premonitória
no
SPC/
Serasa
referente à ação de execução
n.
1000966-35.2019.8.11.0086 pro
posta
pela apelada, alegando que
esse registro estava
prejudicando a obtenção de crédito junto a instituições financeiras, especialmente em momento crítico de pandemia.

O juízo
de origem
deferiu inicialmente a tutela de urgência, determinando que a requerida se abstivesse de inserir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes e procedesse à retirada das inclusões já existentes, mediante prestação de caução.

Posteriormente, a demanda foi julgada improcedente,
sob o fundamento de que a inclusão do apontamento informando a existência de ação judicial não deve ser confundida com a inserção do nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de inadimplência, sendo a coleta de informações pel
a

Serasa
automática, decorrente de dados disponibilizados pelo Cartório Distribuidor.

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem aguardar a audiência de instrução e julgamento dos autos de número 1001451-35.2019.811.0086, que discute o mérito da relação contratual entre as partes
e sem oportunizar a produção de provas.

O artigo 355, I, do
CPC,
estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido

quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, a questão controvertida era de direito, consistente na possibilidade ou não de
exclusão da anotação de distribuição de ação judicial nos órgãos de proteção ao crédito.

Como
destacado na sentença
, o presente feito não versa sobre a discussão do débito em si, o que é objeto da ação
n.
1001451-35.2019.811.0086, mas sobre a possibilidade da anotação da existência de ação distribuída em desfavor da autora.

Nesse contexto, a produção de prova oral seria
inócua
para o deslinde da controvérsia, pois não alteraria o fato de que a anotação da distribuição da ação executiva nos cadastros do
Serasa
decorre de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça e os órgãos de proteção ao crédito, sendo automática e independente de provocação do credor.

O
STJ
possui entendimento pacífico no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que o feito está adequadamente instruído, declarando a prescindibilidade de outras provas:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE

DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
.

(...)
2. Este Superior Tribunal tem o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes.
(...)

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.645.635/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 29/6/2021)

O
fato de a apelante ter obtido êxito nos embargos à execução, conforme relatado em suas razões recursais, não altera a licitude da anotação da distribuição da ação executiva nos cadastros d
a

Serasa
, pois tal anotação decorre do princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no artigo 5º, inciso LX, da Constituição Federal.

R
ejeito a preliminar.

No mérito, a questão
c
onsiste na possibilidade ou não de exclusão da anotação da distribuição da ação executiva nos cadastros d
a

Serasa
.

Como consignado
, a coleta de informações pel
a

Serasa
ocorre independentemente da provocação do credor, decorrente de dados disponibilizados pelo Cartório Distribuidor relativo às ações ajuizadas.

O registro no banco de dados atende ao princípio da publicidade, previsto no artigo 5º, inciso LX, da Constituição Federal e, havendo distribuição da ação executiva, o apontamento é automático, sendo que o simples fato da execução ser impugnada não afasta o apontamento, visto que o processo não deixa de existir.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ANOTAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA JUNTO AO BANCO DE DADOS DO SERASA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INFORMAÇÃO DE CARÁTER PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “(...) inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito não se confunde com a inclusão informando a existência de ação judicial em seu desfavor. A coleta de informações pelo SERASA ocorre independentemente de provocação do credor, haja vista que dados relativos à ação de execução são disponibilizados pelos Cartórios Distribuidores. Sendo a informação registrada verdadeira e tendo como objetivo dar publicidade ampla aos processos que deram entrada no cartório distribuidor judicial não há falar em conduta ilícita, configurando-se tal ato como mero exercício regular de direito do órgão
restritivo.(
TJ-MG - AI: 24493574120228130000, Relator.:
Des .
(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/05/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023).’’

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016205-07.2023.8 .11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANOTAÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SERASA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA. ILÍCITO NÃO
CONFIGURADO .
CARÁTER PÚBLICO DA INFORMAÇÃO. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito não se confunde com a anotação acerca da existência de ação judicial em seu desfavor, uma vez que se trata de mera publicização de informações de caráter público, sendo aplicável ao caso a tese firmada no Tema 793 do STJ. Não configurado o agir ilícito pela parte ré, impõe-se a manutenção da sentença de
improcedência.Apelo
não provido

(TJ-RS - Apelação: 50454225220228210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 27/08/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Por fim,
diante da improcedência da demanda, correta a condenação da autora a arcar com os ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025